Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO CARACTERIZADO. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente é multirreincidente e ostenta outras condenações definitivas, inclusive, por crimes contra o patrimônio, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
2. Não há como vislumbrar a configuração da excludente de ilicitude (estado de necessidade), pois a conduta perpetrada pelo recorrente não era a única exigível diante da situação concreta. Ademais, o ônus da prova incumbe a quem a alega, na forma do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. In casu, a Defesa não se desincumbiu do encargo de fazer prova de que o réu furtou a carne bovina apenas para saciar sua fome, diante de situação extremada que lhe impediu de agir de outro modo.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de quatro condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
4. Adequada a manutenção do regime inicial semiaberto, pois, a despeito de o quantum de pena fixado ser inferior a quatro anos, trata-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes caracterizados por quatro condenações anteriores definitivas, inclusive por crimes patrimoniais.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, à razão legal mínima.